Tribunal: TJMT
Processo: 1014351-17.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014351-17.2019.8.11.0000
RECORRENTES: JOSE ARMANDO ARGENTA
RODRIGO CALETTI DEON
RECORRIDO: AURIMAR ALVES
AFG BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE ARMANDO ARGENTA e RODRIGO CALETTI DEON, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por maioria, proveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 23236985):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ARTIGO 481 DO CÓDIGO CIVIL – DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA DEMANDA POSSESSÓRIA – DESCABIMENTO – ARTIGO 557 DO CP/15 – PRECEDENTE DO STJ – LITÍGIO LIMITADO À ÁREA TURBADA (872,3280 HECTARES) – LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE- PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 561 CPC/15 EM PARTE DA ÁREA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Pelo contrato de compra e venda se transfere o domínio, conforme dispõe o artigo 481 do Código Civil.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir o domínio em ação possessória, inclusive na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio. Inteligência do artigo 557 do CPC/15.
Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC/15, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a perda da posse, o que no caso ocorreu em parte da área, qual seja, 872,3280 hectares.”
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Ids. 55468977 e 56962981) foram rejeitados (Id. 68542482).
Nas razões do Recurso Especial (Id. 73089483), os Recorrentes sustentam violação aos artigos 489, §1o, inc. IV e 492, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que “a área objeto da presente demanda encontra-se muito bem delimitada, sendo que os Requerentes/Recorrentes demonstraram – por imagens, mapas, depoimento de testemunhas – que a área objeto da demanda compreende a extensão de 2.843,8508 hectares, na qual está compreendida a plantação de 1.100 hectares de feijão”.
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo que:
“O periculum in mora, reside no fato de que a reintegração de posse decidida em sede de agravo, na forma em que determinada, se externa como contrária as informações lançadas e o requerido na peça inaugural complementada por suas emendas, sendo certo que, uma vez executada a decisão ora guerreada nos limites determinados, haverá evidente prejuízo financeiro-econômico à parte recorrente.
O fumus boni iuris, por sua vez, é evidente, uma vez que os vs. Acórdãos violaram o art. 489, §1o, IV e 492, ambos do CPC.” (Id. 73089483).
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 73142483 e 73179494.
É o relatório.
Decido.
De acordo com o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a concessão do provimento de natureza cautelar, mostra-se necessária a comprovação dos requisitos legais, quais sejam, a relevância do fundamento em que se assenta o pedido e o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Tribunal Superior.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar aos recorrentes lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “haverá evidente prejuízo financeiro-econômico”.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ademais, quanto à probabilidade de provimento do recurso, a jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF.
Afora isso, para alterar a conclusão do acórdão quanto à extensão da posse, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça